Tribunal: TJDFT
Processo: 0723862-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723862-50.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE MARINHO MELO AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIMONE MARINHO MELO contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília na Ação de Conhecimento n. 0748528-49.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL". Nos termos da r. decisão recorrida (ID 195057763 integrada em ID 196559892 dos autos de origem), o d. Juízo de primeiro grau prorrogou a suspensão do feito, por mais 180 (cento e oitenta) dias, contados de 01/03/2024, em razão da informação de que fora prorrogado o período de suspensão do processo de recuperação judicial n. 5194147-26.2023.8.13.0024. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que, para habilitar seu crédito junto ao Juízo falimentar, necessita constituir título executivo líquido, motivo pelo qual não há motivos para manter suspenso os autos de origem. Ao final, a agravante pugna pela concessão da tutela recursal para que seja revogada a decisão vergastada, sendo determinado o prosseguimento regular da ação de origem. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela. Ainda, constam os seguintes pedidos, in verbis: 3. No mérito, seja confirmada o pedido de DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – PEDIDO LIMINAR, fundamentado no art. 300 do Código de Processo Civil, com a finalidade da Empresa agravada, realize a emissão da 2 (duas) passagens sob pena de fixação de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da Requerente, sob pena de risco ao resultado útil do processo; 4. Julgar procedente o pedido e condenar a Agravada a pagar indenização por danos materiais de R$5.444,67 (cinco mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso. 5. Pleiteia-se a PROCEDÊNCIA TOTAL da demanda, confirmando a tutela de urgência antecipada para a emissão das passagens adquiridas. Comprovante do recolhimento do preparo acostado aos autos sob os IDs 60150354 e 60150355. É o relatório. Decido. Inicialmente, quanto aos pleitos de: 3. No mérito, seja confirmada o pedido de DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – PEDIDO LIMINAR, fundamentado no art. 300 do Código de Processo Civil, com a finalidade da Empresa agravada, realize a emissão da 2 (duas) passagens sob pena de fixação de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da Requerente, sob pena de risco ao resultado útil do processo; 4. Julgar procedente o pedido e condenar a Agravada a pagar indenização por danos materiais de R$5.444,67 (cinco mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso; e 5. Pleiteia-se a PROCEDÊNCIA TOTAL da demanda, confirmando a tutela de urgência antecipada para a emissão das passagens adquiridas, observa-se que o agravo de instrumento não merece ser conhecido, porquanto tal matéria não fora objeto de análise na decisão vergastada. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o juízo de origem tenha se manifestado no decisum recorrido. No caso em apreço, a agravante pretende, além do pedido de tramitação regular do feito, análise do mérito do processo, sem que tal questão tenha sido apreciada pelo d. Magistrado de primeiro grau na decisão recorrida. Com efeito, somente após a manifestação do d. Magistrado de primeiro grau, a agravante passará a ostentar interesse na interposição de recurso quanto às referidas matérias. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento quanto às questões atinentes à emissão de 2 (duas) passagens aéreas e de indenização por danos materiais. Em relação ao pedido de prosseguimento regular do processo de origem, admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos legais. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância noordenamento jurídico processualpara assegurar a efetividade da tutela jurisdicionalem casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A questão controvertida a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de se determinar o prosseguimento do processo de origem, a despeito da determinação de suspensão proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial. O artigo 49 da Lei 11.101/05 dispõe que (E)stão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Por conseguinte, extrai-se que há limitação do alcance da recuperação judicial aos créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, excluindo de seus efeitos, portanto, todos aqueles posteriores à distribuição da inicial1. Decerto, um dos efeitos da decisão que defere o processamento da recuperação judicial é a determinação da suspensão das ações e execuções movidas contra o devedor, durante 180 dias, na forma do art. 6o, caput, e § 4o da Lei 11.101/2005. Sobre a finalidade desse sobrestamento, leciona Guilherme Pereira: Mais que isso, a suspensão das execuções durante o stay period visa também evitar a quebra da igualdade entre os credores, dentro de suas respectivas classes, no plano de recuperação judicial. Caso as execuções individuais prosseguissem após o deferimento da recuperação judicial, alguns credores poderiam satisfazer seus créditos sem tal observância. Por fim, a previsão também tem o propósito de resguardar a atuação dos juízos individuais, na medida em que a aprovação do plano poderá alterar as condições das obrigações originalmente contraídas pelo devedor. Sendo assim, poderia ocorrer que uma obrigação fosse novada, por exemplo, com dilação no prazo de pagamento, caso em que não se poderia permitir o prosseguimento da execução inicialmente proposta pelos credores. Com a suspensão, permite-se um maior controle judicial sobre as condições de pagamento eventualmente alteradas com a aprovação do plano pela assembleia geral de credores. 2 Com a reforma promovida pela Lei no 14.112, de 2020, o stay period passou a ter um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal, consoante se extrai do § 4o do artigo 6o da LRF. Excepcionam-se à regra do sobrestamento: (i) demandas por quantia ilíquida; (ii) créditos trabalhistas; (iii) créditos fiscais; e (iv) ações ajuizadas pelos credores proprietários. No caso em análise, verifica-se que a ação de conhecimento se fundamenta na compra de duas passagens aéreas (ID 179466536 dos autos de origem). De outro lado, a agravada teve recuperação judicial deferida3. Por conseguinte, tem-se que os créditos perquiridos, na forma do artigo 49 da Lei 11.101/05, estão sujeitos à recuperação judicial. Assevere-se, nesse aspecto, que a agravante poderia, inclusive, habilitar seu crédito junto ao juízo da recuperação na forma do artigo 10 da Lei de regência, pois, ao contrário do afirmado na inicial e no agravo de instrumento, seu crédito é líquido e resume-se ao valor pago pelas passagens aéreas. No dia 31/08/2023 o Juízo da recuperação judicial deferiu o pedido de recuperação e determinou a suspensão todas as execuções contra as empresas4. Em 01/03/2024 foi determinada a prorrogação do stay period por mais 180 (cento e oitenta) dias (ID 194857285 dos autos de origem). Assim, mostra-se irretocável a decisão agravada na medida em que após o deferimento do pedido de recuperação, o destino do patrimônio da sociedade não pode ser afetado por decisões prolatadas por juízo diverso daquele que é competente para a recuperação ou a falência, por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com precisão as dificuldades enfrentadas pela devedora, bem como todos os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de soerguimento. Dessa forma, não se vislumbra a probabilidade do direito e do provimento do recurso, necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de junho de 2024 às 17:08:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora